Tribunal: TJDFT
Processo: 0711039-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711039-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: VIACAO PIRACICABANA S.A. REQUERIDO: RITA DE CASSIA DE AQUINO D E S P A C H O Compulsando os autos de origem, observa-se que as partes firmaram acordo em audiência (ID 189846643, na origem), tendo o d. Juízo a quo determinado a suspensão da r. decisão agravada (ID 195889328, na origem). Nesse sentido, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a subsistência do interesse processual. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator